Tribunal: TJSP
Processo: 2391400-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou o pedido de anulação da arrematação do lote em questão, com a restituição da quantia paga. INCONFORMISMO do arrematante deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de omissão no edital de praceamento quanto à constituição de Área de Preservação Permanente – APP, impossibilitando a

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança. Rateio condominial. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que rejeitou o pedido de anulação da arrematação do lote em questão, com a restituição da quantia paga. INCONFORMISMO do arrematante deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de omissão no edital de praceamento quanto à constituição de Área de Preservação Permanente – APP, impossibilitando a construção no local. Arrematação que se aperfeiçoou com a assinatura do "Auto" correspondente. Alegada nulidade que comporta discussão em sede de eventual Ação Autônoma. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.